Tribunal: TJSP
Processo: 2227544-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – irresignação do executado contra o r. decisum que rejeitou a impugnação apresentada, em que se buscava o reconhecimento do excesso à execução – acerto – obrigação de pagar quantia certa imposta pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – irresignação do executado contra o r. decisum que rejeitou a impugnação apresentada, em que se buscava o reconhecimento do excesso à execução – acerto – obrigação de pagar quantia certa imposta pelo título exequendo – partes que foram condenadas a honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor atualizado da causa, tanto na ação quanto na reconvenção - decisão agravada mantida para homologar os cálculos formulados pelo exequente, bem como para condenar o recorrente a verba honorária de 10% sobre o valor da condenação além da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. recurso não provido.